Tribunal: STF
Processo: RE 116351
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-14
Data de publicação: 1988-06-14

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
JÁ SE FIRMOU A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE A
CONVERSAO DO 'QUANTUM' DO DÉBITO DA FAZENDA EM ORTNS, NOS
PRECATORIOS A SER EXPEDIDOS, VIOLA O DISPOSTO NO PARAGRAFO 1. DO
ARTIGO 117  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.